Tribunal: TJMT
Processo: 1011401-54.2025.8.11.0055
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011401-54.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (RECORRIDO), GENIVALDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 378.293.941-72 (APELANTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ABUSO DE INSTRUMENTOS SONOROS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA ADEQUADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Genivaldo Moreira da Silva contra sentença condenatória por perturbação do sossego alheio mediante abuso de instrumentos sonoros em estabelecimento comercial, com pena de 19 dias de prisão simples substituída por prestação pecuniária de três salários mínimos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo técnico de aferição de decibéis impede a configuração da contravenção penal; (ii) verificar se houve perturbação de coletividade indeterminada; (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. Razões de decidir

3. A contravenção de perturbação do sossego constitui infração de mera conduta, dispensando resultado naturalístico específico ou laudo pericial, sendo suficiente a prova testemunhal coesa para demonstrar o abuso sonoro.

4. A utilização de equipamento de alta potência em horário de madrugada, próximo a residências, demonstra objetivamente a aptidão da conduta para atingir a tranquilidade coletiva, independentemente de múltiplas reclamações formais.

5. A dosimetria aplicada observou adequadamente os critérios legais, considerando os maus antecedentes e a multirreincidência do condenado, com pena-base minimamente superior ao patamar legal e substituição proporcional por prestação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para a configuração da contravenção penal de perturbação do sossego alheio é suficiente a prova testemunhal que comprove o abuso de instrumentos sonoros, sendo desnecessária perícia técnica de aferição de decibéis. 2. A aptidão para perturbar coletividade indeterminada configura-se pelas circunstâncias objetivas do caso, independentemente de múltiplas reclamações formais."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 42, III; CP, arts. 45, §1º; 59; 61, I; 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: TJ-RR, ACr 08015248320248230020; TJ-GO, APR 52091900320198090170; TJMT, Apelação Criminal nº 1000351-36.2022.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por GENIVALDO MOREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no artigo 42, inciso III, da Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41). A sentença (ID 350176393) condenou o acusado, fixando a pena em 19 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, substituída por prestação pecuniária no valor de três salários mínimos, considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu, conforme certidão de antecedentes criminais.

Em suas razões de APELAÇÃO (ID 350176396), sustenta a defesa a ausência de materialidade delitiva pela falta de prova técnica mediante decibelímetro, a atipicidade da conduta por inexistência de perturbação de uma coletividade indeterminada, o equívoco na dosimetria da pena com exasperação injustificada e a desproporcionalidade da prestação pecuniária fixada.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 350176399), pugnou pelo desprovimento integral do recurso, sustentando a suficiência do conjunto probatório e a adequação da dosimetria aplicada. Em parecer nesta instância (ID 362826871), o Ministério Público reiterou o pedido de desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

COLENDOS PARES

Preliminarmente, verifico que a APELAÇÃO é tempestiva, conforme certidão (ID 350176397), e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Penal, razão pela qual dela conheço. A controvérsia cinge-se à suficiência probatória para a configuração da contravenção penal de perturbação do sossego alheio e à adequação da dosimetria aplicada.

A materialidade delitiva restou comprovada através do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 0522/19ºBPM/7ºCR/2025 (ID 350176374), do auto de apreensão do equipamento sonoro e, principalmente, da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, conforme termo de audiência (ID 350176394). A autoria é incontroversa, tendo o próprio apelante admitido que o som de seu estabelecimento estava ligado no momento dos fatos.

O primeiro argumento defensivo, relativo à imprescindibilidade de laudo técnico de aferição de decibéis, não merece acolhimento. A contravenção prevista no art. 42, inciso III, da LCP é infração de mera conduta, não exigindo a produção de resultado naturalístico específico ou laudo pericial para sua configuração. O tipo penal descreve a conduta de "abusar" de instrumentos sonoros, sendo plenamente possível a comprovação do abuso por qualquer meio de prova idôneo, especialmente por prova testemunhal coesa e convergente, como ocorre no presente caso. Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. SOM ALTO EM PRAÇA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante pela prática de perturbação do sossego alheio, nos termos do art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 ( Lei de Contravencoes Penais), em razão de som alto em praça pública, ocorrido em 17/11/2024. A sentença aplicou pena de prisão simples de 15 dias, substituída por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO1. Há uma questão em discussão: saber se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação do apelante. . III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prova testemunhal, especialmente os depoimentos dos policiais militares, confirma que o som estava em volume alto, o que caracteriza a contravenção penal de perturbação do sossego alheio. 4. A jurisprudência consolidada dispensa a necessidade de perícia técnica para a aferição do volume sonoro, sendo suficiente a prova testemunhal para configurar o crime de perturbação do sossego. 5. As alegações do apelante quanto à ausência de prova robusta são insuficientes para afastar a condenação, já que a versão apresentada por ele não foi corroborada por outros elementos de prova.IV. DISPOSITIVO E TESE1. R e c u r s o d e s p r o v i d o . Tese de julgamento: "Para a configuração da contravenção penal de perturbação do sossego alheio, prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, é suficiente a prova testemunhal que comprove a perturbação, sendo desnecessária a perícia técnica." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 42, III. Jurisprudência relevante citada: TJRR, ACr 0810572-67.2022.8.23.0010; TJ-SC, APR 50013758920228240242.(TJ-RR - ACr: 08015248320248230020, Relator: DANIELA SCHIRATO COLLESI MINHOLI, Data de Julgamento: 10/11/2025, Turma Recursal, Data de Publicação: 11/11/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 42, INCISO III, DA LCP. PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU DO SOSSEGO ALHEIO. ABUSO DE INSTRUMENTOS SONOROS OU ACÚSTICOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE AUTORIA E INCÔMODO AO COLETIVO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Narra a denúncia que no dia 13 de abril de 2019, por volta das 21h37min, na Rua Elói F. Luis, Setor Sudoeste, Praça da Rodoviária, no município de Campinorte/GO, o Apelante, com consciência e vontade, através de seu estabelecimento comercial denominado "Comércio Empório de Bebidas", fazia uso de som mecânico em elevada altura, causando perturbação ao sossego dos munícipes locais, conduta tipificada no art. 42, inciso III, da LCP; II - Em grau recursal, o Apelante alega apenas a ausência de prova material e que na época dos fatos era proprietário de um restaurante de nome Empório de Bebidas, que servia almoço e jantar, sendo que no jantar tinha um som ligado, porém, um som ambiente de volume baixo, já que sempre foi um ambiente familiar, frequentado somente por famílias inclusive com filhos pequenos e idoso, aduzindo ainda não ter condições de efetuar o pagamento da pena imposta; III - Entretanto, pelo contexto fático probatório, restou comprovada a autoria e materialidade do crime imputado ao Apelante. Em audiência de instrução e julgamento (ev. 26), o depoimento da vítima, Sr. Anízio Rodrigues, que é vizinho do estabelecimento comercial, bem como das testemunhas arroladas na denúncia, há que se considerar a presença da vítima comunicante que se sentiu incomodado com som alto e barulho acima da razoabilidade e do bom senso que se espera de um vizinho, vez que teve seu sossego e tranquilidade lesados1; IV - No caso em julgamento é desnecessária a realização de perícia para aferir o volume de som ou nível sonoro posto que se trata de infração penal de mera conduta, a qual não exige a produção de resultado naturalístico. Destaque-se que o limite da ilicitude não é dado objetivamente pelo nível de ruídos, mas sim pela tolerância da sociedade, que na hipótese, fora deflagrada por agentes policiais em regular patrulhamento2; V - No tocante ao pleito de alteração da pena restritiva de direito aplicada pela magistrada sentenciante, igualmente, não assiste razão ao apelante, tendo em vista que esta se mostra razoável e proporcional às circunstâncias da contravenção praticada, bem como às circunstâncias pessoais do sentenciado. Neste sentido, têm-se o posicionamento desta egrégia Turma Recursal3; VI - Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos; VII - Sem custas e honorários advocatícios.(TJ-GO 52091900320198090170, Relator: FABIOLA FERNANDA FEITOSA DE MEDEIROS PITANGUI, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 02/02/2022)

Quanto à alegada atipicidade por ausência de perturbação da coletividade, igualmente não assiste razão à defesa. A contravenção do art. 42 da LCP tutela a paz pública, sendo suficiente que a conduta seja apta a perturbar número indeterminado de pessoas, não se exigindo a oitiva formal de múltiplas vítimas para a configuração do tipo. No caso concreto, conforme TCO (ID 350176374), restou demonstrado que o estabelecimento utilizava equipamento sonoro de alta potência (1.500 watts), o fato ocorreu em horário de madrugada (01h00min), havia residências nas imediações (vítima residia a cerca de 50 metros), o policial militar que atendeu à ocorrência confirmou o volume excessivo e havia várias pessoas no estabelecimento, potencializando o ruído. Tais circunstâncias objetivamente demonstram a aptidão da conduta para atingir a tranquilidade coletiva, independentemente da comprovação de múltiplas reclamações formais.

A vítima Márcio Pereira da Silva relatou de forma clara e consistente que o aparelho de som estava em volume excessivamente elevado, prejudicando seu descanso, ressaltando que não se tratava de episódio isolado, pois já havia solicitado anteriormente a redução do volume. O policial militar Patrício da Silva Santos corroborou integralmente a versão da vítima, confirmando que, ao chegar ao local, constatou que o som estava em volume alto, em conformidade com o relatado na denúncia. O próprio apelante, em seu interrogatório, confirmou que o som estava ligado, limitando-se a contestar o volume, mas sem apresentar qualquer elemento probatório que infirmasse a versão acusatória.

Subsidiariamente, a defesa sustenta equívoco na dosimetria da pena, alegando exasperação injustificada e desproporcionalidade da prestação pecuniária. A análise da dosimetria revela sua adequação aos critérios legais. Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 16 dias de prisão simples, apenas um dia acima do mínimo legal, considerando os maus antecedentes decorrentes de condenação criminal transitada em julgado, conforme relatório de antecedentes (ID 350176375). Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da multireincidência (art. 61, I, CP), e justificada a ausência de compensação completa da atenuante da confissão (art. 65, III, "d", CP), resultando na pena de 19 dias de prisão simples. Na terceira fase, inexistiram causas de aumento ou diminuição aplicáveis. A substituição por prestação pecuniária no valor de três salários mínimos encontra-se dentro dos parâmetros legais (art. 45, §1º, CP: de um a 360 salários mínimos) e mostra-se proporcional à gravidade concreta da conduta e às circunstâncias pessoais desfavoráveis do condenado.

O histórico criminal do apelante, conforme relatório de execução penal (ID 350176379), que ostenta múltiplas condenações por tráfico de drogas e encontra-se em execução penal, demonstra a necessidade de uma resposta penal adequada para a reprovação da conduta e prevenção de novos delitos. A reiteração na prática de infrações penais e a insensibilidade às orientações prévias para adequação do volume sonoro justificam a manutenção da sanção aplicada.

DISPOSITIVO

Por essas razões, CONHEÇO da APELAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos. Custas na forma da lei.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026